Tribunal: TJES
Processo: 5015102-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015102-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINA VERDES MARES LTDA e outros

AGRAVADO: ESPÓLIO DE OCTAVIO QUINTAS e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS PARA INGRESSO NO POLO ATIVO. ORDEM DE DESPEJO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marina Verdes Mares Ltda e Jerônimo Quintas Frauches contra decisão da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que (i) deferiu a habilitação de herdeiros legatários no polo ativo da ação de cumprimento de sentença referente a despejo, (ii) indeferiu o pedido de suspensão da ação até o julgamento de ação anulatória de testamento, e (iii) determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da lide, situado na Rua Vitalino dos Santos Valadares, n. 175, Barro Vermelho. Os agravantes sustentam a ilegitimidade dos legatários, ausência de prazo legal para a desocupação e imprecisão na delimitação da área abrangida pela ordem de despejo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os herdeiros legatários possuem legitimidade para integrar o polo ativo do cumprimento de sentença antes da partilha dos bens; (ii) estabelecer se é devida a concessão de prazo para desocupação voluntária em cumprimento de sentença homologatória de acordo; e (iii) verificar se houve ausência de delimitação da área objeto da ordem de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade dos herdeiros legatários é reconhecida com base na validade do testamento, já declarada judicialmente, e na própria manifestação anterior dos agravantes que indicaram os legatários como titulares do direito de ocupação do imóvel, nos termos dos arts. 10 da Lei 8.245/1991 e 1.784 do CC/2002.

A jurisprudência da 2ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que, sendo reconhecida judicialmente a validade do testamento, é legítima a atuação dos legatários no polo ativo da execução do acordo homologado.

Embora o caso não se enquadre nas hipóteses do art. 63 da Lei do Inquilinato, é cabível a fixação de prazo razoável para desocupação voluntária em cumprimento de sentença, por prudência e respeito ao contraditório, conforme anteriormente deferido liminarmente no próprio agravo.

A alegação de ausência de delimitação da área de desocupação perde objeto, visto que decisão posterior do juízo de origem especificou expressamente tratar-se de despejo parcial do imóvel locado, tornando prejudicado o ponto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os herdeiros legatários têm legitimidade para ingressar no polo ativo do cumprimento de sentença, desde que haja decisão judicial reconhecendo a validade do testamento.

A fixação de prazo para desocupação voluntária do imóvel é admissível, ainda que não prevista no art. 63 da Lei do Inquilinato, quando se trata de cumprimento de sentença homologatória de acordo.

A delimitação da área objeto do despejo deve constar de forma clara na decisão, sendo prejudicado o recurso se houver posterior especificação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784; Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 10 e art. 63; CPC/2015, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5001643-69.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para ratificar a decisão de id. 6940918, que concedeu aos agravantes o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, mantendo, nos seus demais termos, a decisão recorrida.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto.

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marina Verdes Mares Ltda
e
Jerônimo Quintas Frauches
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que deferiu a habilitação dos herdeiros no polo ativo, indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento da ação anulatória de testamento e determinou a desocupação imediata do imóvel objeto da lide.

Em suas razões (id. 6930573), os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) os herdeiros habilitados não possuem legitimidade para prosseguir com o cumprimento de sentença; (ii) a ordem de despejo, sem a concessão de prazo para desocupação voluntária, viola o disposto no art. 63 da Lei n. 8.245/1991; (iii) o mandado de despejo não delimitou corretamente a área a ser desocupada, colocando em risco famílias que habitam residências não abrangidas pela locação comercial.

Rememoro, em breves linhas, que, na origem, se trata de
ação de despejo
ajuizada por
Octávio Quintas
contra
Marina Verdes Mares Ltda
e
Jerônimo Quintas Frauches
, por meio da qual o autor pretendia a desocupação do imóvel localizado na Rua Vitalino dos Santos Valadares, n. 175, Barro Vermelho, Vitória-ES.

Em 25.08.2010 (fls. 130-132), as partes celebraram acordo, devidamente homologado, por meio do qual foram fixados (i) o prazo de duração do contrato de locação; (ii) os valores e forma de pagamento dos aluguéis; (iii) cláusula de desocupação na hipótese de inadimplemento superior a 3 (três) meses.

Ato contínuo, noticiando o descumprimento do acordo, o
Espólio de Octávio Quintas
requereu a deflagração do cumprimento de sentença (fls. 163-166), acerca da qual a agravante
Marina Verdes Mares Ltda
se manifestou (fls. 195-197), alegando, dentre outras questões, ser de Francisco Quintas Neto, Milton Quintas, Ailton Quintas e Reginaldo Gonçalves Quintas, na condição de legatários, a legitimidade para instaurar o cumprimento de sentença.

Por intermédio da petição de id. 28274139, os legatários Francisco Quintas Neto, Milton Quintas, Ailton Quintas e Reginaldo Gonçalves Quintas requereram a habilitação nos autos, o que foi deferido por meio da decisão agravada (id. 33146274 - autos de origem) que, no que diz respeito à composição do polo ativo, assim consignou,
in litteris
:

Em primeiro lugar, deve-se observar que a presente demanda não trata de nenhuma questão referente à sucessão do Sr. OCTAVIO QUINTAS, de forma que sua resolução não depende do resultado da ação n.º 0037743-17.2016.8.08.0024. Em realidade, o objeto aqui discutido diz respeito somente ao pagamento de alugueis decorrentes do Contrato de Aluguel firmado entre as partes, questão que não possui relação com o eventual reconhecimento de nulidade no testamento do falecido.

Para além disso, friso que foi proferida sentença de fls. 368/371 no processo n.º 0037743-17.2016.8.08.0024, julgando improcedentes os pedidos autorais, tendo sido reconhecida a validade do testamento do Sr. OCTAVIO QUINTAS, conforme se percebe pelo documento de ID. 32545804. Portanto, reconhecida a legitimidade dos herdeiros para integrar o polo ativo da demanda.

[...]

Logo, a suspensão possui como objetivo resguardar os direitos da parte sucedida, não postergar o seu cumprimento de forma indefinida, motivo pelo qual indefiro a suspensão do processo.

[...]

Dessa forma, homologo o pedido de sucessão processual, determinando a inclusão dos Srs. FRANCISCO QUINTAS NETO, MILTON QUINTAS, REGINALDO GONÇALVES QUINTAS e AILTON QUINTAS no polo ativo da presente demanda.

[...]

Por fim, chamo o feito à ordem, para instaurar o cumprimento de sentença.

Intime-se a executada, por intermédio de seus advogados constituídos nos autos, para que desocupe o imóvel sub judice, sob pena de incidência da multa estabelecida no art. 536, §1º do Código de Processo Civil.

A referida decisão, por sua vez, foi integrada por aquela que consta do id. 35170399 dos autos de origem, proferida nos seguintes termos:

Verifico que a requerida apresentou Embargos de Declaração ao ID 34015451 em face da decisão de ID 33146274.

No entanto, após a leitura de seu conteúdo, não verifiquei a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, haja vista não estarem presentes os requisitos para tanto. É que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração é medida de caráter excepcional, de modo que se faz necessária a formulação de pedido com a apresentação de fundamentos aptos a demonstrar a probabilidade do direito invocado e a inviabilidade de espera pelo julgamento definitivo do recurso, o que não ocorreu in casu, sequer havendo tópico para tanto.

Desta feita, intime-se a Requerente para apresentar contrarrazões aos Embargos. Ante a ausência de efeito suspensivo e a não desocupação voluntária do imóvel, EXPEÇA-SE MANDADO DE DESPEJO COERCITIVO, a ser cumprido por um oficial de justiça de plantão, com auxílio policial, caso necessário.

Feitas tais considerações acerca do que é objeto de impugnação pela via do agravo de instrumento, depreende-se que o primeiro ponto de irresignação dos agravantes diz respeito à
legitimidade ativa dos legatários para figurarem no polo ativo do cumprimento de sentença
, na medida em que pendente a ação anulatória de testamento (autos do processo n. 00337743-17.2016.8.08.0024), que visa anular exatamente o testamento que transfere aos agravados o direito de ocupação do imóvel objeto da demanda.

Entretanto, consoante consta da decisão que deferiu, em parte, o pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, a legitimidade dos legatários agravados foi indicada pelos próprios agravantes, sob argumento de que a eles fora transferido o direito de ocupação do bem que é objeto do despejo, a teor do que denota a petição de fls. 195-197.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 8.245/1991, “
morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros
”, de modo que não há falar, mormente por já haver sentença de improcedência proferida na ação anulatória de testamento, que se encontra infirmada a transferência do direito de ocupação do bem aos herdeiros legatários, uma vez que “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
” (CC, art. 1.784), razão pela qual não há como descurar o entendimento exteriorizado pelo Juízo
a quo
acerca da legitimidade dos herdeiros legatários.

Nesse contexto, como ensina Sylvio Capanema, “
é evidente, entretanto, que poderão os herdeiros, desde que preenchidas as condições da lei, exercer o direito de reprise, nos demais casos.
[...]
A mesma regra se aplica ao legatário
” (A Lei do Inquilinato comentada. – 10.ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. comentário ao art. 10), razão pela qual confere-se àqueles que constam como legatários no testamento o direito de requerer a desocupação do imóvel sob o argumento de inadimplência do locatário.

De mais a mais, ainda que sob outro fundamento, a questão alusiva à legitimidade dos legatários fora objeto de apreciação por esta c. 2ª Câmara Cível, que alcançou conclusão de que “
a verdade é que, no cenário jurídico posto, o imóvel é de titularidade daqueles que requereram o cumprimento de sentença, herdeiros legatários, porquanto o testamento foi considerado válido. Dessa forma, devem ser preservados os direitos inerentes à propriedade até o momento reconhecida em favor deles
”, valendo conferir a ementa do acórdão,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPEJO – LEGITIMAÇÃO DOS HERDEIROS LEGATÁRIOS – FILIAÇÃO POSTERIOMENTE RECONHECIDA - DIREITOS SOBRE O IMÓVEL A SER TRATADO EM VIA PRÓPRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os herdeiros legatários do imóvel objeto de despejo são legítimos para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, uma vez que foram habilitados de forma procedimental adequada, bem como o testamento que os qualificou como tais teve sua validade reconhecida por decisão judicial.
2. A primeira recorrente, reconhecida como herdeira necessária, não comprovou que o bem em discussão integra ou integrará o seu patrimônio jurídico, de modo que a pretensão relativa aos bens deixados pelo de cujus deve ser veiculada no juízo do inventário, de modo que não afeta a regular tramitação da demanda de origem.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001643-69.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 23.09.2024)

Em evolução, se não se trata de aplicação dos prazos estabelecidos no art. 63 da Lei 8.245/1991, uma vez que o despejo determinado como consequência do cumprimento da sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes não se enquadra nas hipóteses dele constantes, afigura-se como prudente a concessão de prazo para desocupação voluntária fixado em 60 (sessenta) dias na decisão que atribuiu, parcialmente, efeito suspensivo ao recurso.

Em arremate, no que diz respeito à ausência de delimitação a área que será objeto de desocupação/despejo na decisão recorrida, de igual modo, razão não assiste aos agravantes, porquanto o Juízo
a quo
, por intermédio da decisão de id. 35634779, esclarecendo a ordem anteriormente emanada, fez constar, de forma expressa, que “
o despejo da área objeto da demanda deverá se proceder de forma parcial, obrigando tão somente à executada Marina Verdes Mares, a sublocatária Marina Bay e o Sr. Jerônimo Quintas Frauches a desocuparem a área
”.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto por
Marina Verdes Mares Ltda
e
Jerônimo Quintas Frauches
e a ele
dou parcial provimento
, tão somente para ratificar a decisão de id. 6940918, que concedeu aos agravantes o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel, mantendo, nos seus demais termos, a decisão recorrida.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para dar parcial provimento ao Recurso.